Tribunal: TJDFT
Processo: 0710343-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL. VÍCIO OCULTO. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Aquisição, 1o.1o.2014, de veículo Ford/Ecosport, ano/modelo 2013/2014, placa OVP-0965/DF, com garantia contratual de 3 (três) anos. Aduz a parte requerente que, em 27.12.2019, 28.12.2019 e 02.1o.2020, o automóvel teria apresentado vício oculto em seu sistema de transmissão: desgastes prematuros na embreagem. Assevera que as requeridas se negaram à realização do reparo, por ter expirado o prazo de garantia. Em razão disso, teria despendido ao conserto do automóvel a quantia total de R$ 19.379,42 (dezenove mil trezentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos). Afirma que os reparos realizados seriam decorrentes de “um problema crônico em todos os veículos equipados com o câmbio automatizado de dupla embreagem PowerShift”. Postula a parte consumidora a condenação das requeridas à reparação dos danos materiais e morais.
II. De outro lado, a requerida MOTO AGRÍCOLA SLAVIERO S.A. suscita preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto o veículo teria sido fabricado pela requerida FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e comercializado pela concessionária SMAFF FORD. No mérito: (a) impugna o valor total supostamente despendido pela parte autora, a qual teria gasto tão somente a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais); (b) alega a inexistência de danos morais.
III. A requerida FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA suscita preliminares de ilegitimidade ativa do requerente, e de incompetência absoluta do juizado especial, por necessidade de exame pericial à apuração da origem do alegado vício. No mérito, aduz a expiração do prazo de garantia e a ausência de comprovação dos danos materiais e morais.
IV. Nesse quadro, não obstante se tratar, em tese, de relação consumerista, na qual é contemplado o princípio protetivo de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6°, VIII), não desponta presunção absoluta de veracidade das afirmações esboçadas na inicial, especialmente porque, à míngua de laudo técnico, não há como precisar o nexo causal entre a alegada falha no câmbio do veículo e o vício de qualidade do produto, tudo, a redundar na necessidade de prova pericial para alcance de solução de mérito justa e efetiva (CPC, artigos 4o e 6o e Lei n 9.099/95, artigos 3o c/c 51, II).
V. No ponto, como bem pontuado na sentença (ora confirmada), “os próprios requerentes trouxeram como fundamento de suas alegações os argumentos e provas produzidas em processos semelhantes. Todavia, nos referidos processos houve a efetiva produção da prova pericial, eis que os feitos tramitaram nas Varas Cíveis, conforme laudos acostados, nos quais as questões supramencionadas – dentre várias outras abordadas nas respectivas 96 e 22 páginas – foram objeto da prova pericial, não podendo os demandantes aproveitarem uma conclusão da qual o seu veículo não foi objeto da prova. Nessa intelecção, não é possível simplesmente presumir a origem do vício, tampouco a correlação com os danos no veículo, mormente ante a existência dos pontos controvertidos e que somente podem ser solucionados com a produção de prova pericial” (destaques nossos).
VI. Portanto, irretocável a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, por incompetência dos juizados especiais cíveis (complexidade da prova).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.